Tribunal: STF
Processo: HC 106904
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    2. Paciente denunciado pelo Ministério Público Militar, juntamente com outros trinta e oito acusados, entre empresários e militares, pela participação em grupo composto para perpetrar fraudes em licitações públicas realizadas no Exército Brasileiro. 



    3. Suficiente a descrição das condutas imputadas ao paciente, correlatas com os crimes que lhe foram imputados (arts. 303, 308, §1º, e 320 do Código Penal Militar), cumpridos os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    4. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento.



    5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.